Tribunal: TJDFT
Processo: 0735602-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Contrato de prestação serviço. Prorrogação. Inexistência de direito subjetivo do contratado. Ato discricionário da Administração.
1 – O Tribunal de Contas pode determinar a correção de irregularidades administrativas, assinalando prazo para que o órgão adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei (CF, art. 71, da CF).
2 - Não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa decisão do Tribunal de Contas que, na atribuição de fiscalizar, determina que a Administração se abstenha de renovar o contrato de prestação de serviço, ao final da sua vigência.
3 - A prorrogação de contrato com o poder público não é direito subjetivo do contratado. A regra é, terminado o prazo de vigência do contrato, fazer licitação e celebrar novo contrato. A prorrogação dos contratos é exceção.
4 – Agravo não provido.